Tribunal: TJDFT
Processo: 0747314-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747314-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0735466-44.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na suspensão do edital de convocação da Assembleia Geral de prestação de contas do ano de 2019. Alega o agravante, em breve síntese, que foi síndico do condomínio agravado, cuja assembleia para deliberação das contas do ano de 2019 fora convocada para o próximo dia 30. Diz que o condomínio teve duas gestões no ano de 2019, sendo a sua até junho, a partir de quando assumiu a atual gestão. Afirma que, conquanto suas contas tenham sido aprovadas pelo Conselho Fiscal, não foram disponibilizadas com o mínimo de antecedência de 10 dias da assembleia, conforme determina o art. 43, inc. VI, da Convenção Condominial, de forma que os condôminos estão impedidos de apreciá-las. Aduz que somente as contas do período compreendido entre junho e dezembro de 2019 foram apresentadas para apreciação, o que viciará a assembleia caso realizada, à medida que inviabilizará a ratificação das contas da sua gestão. Aponta a existência de abaixo assinado dos condôminos para adiamento da assembleia em razão dos motivos apresentados. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pretendida. Busca, em sede de liminar, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspenso o edital de convocação da Assembleia Geral de prestação de contas do ano de 2019. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar postulada. A medida liminar foi parcialmente para determinar que a ordem do dia da Assembleia Geral do condomínio agravado, convocada para o dia 30/10/2020, seja delimitada à deliberação das contas do segundo semestre, relativas à atual gestão, até que sejam devidamente apresentadas as contas do primeiro semestre daquele ano, observada, contudo, a possibilidade de consenso entre as partes, para adiamento do evento. (ID Num. 20992176). O CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID Num. 21238072). É relato do necessário. Decido. Em consulta aos autos do processo de origem (ação de no 0735466-44.2020.8.07.0001), verifico que no dia 1o/02/2021 foi proferida sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ante a desistência da ação pela parte autora. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse processual. Precedentes desta Corte. 2. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. (Acórdão 1284455, 07260777220198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator